Tribunal: TJDFT
Processo: 0724525-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724525-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR AGRAVADO: PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA JÚNIOR contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Márcia Alves Martins Lobo, que, em sede de cumprimento de sentença movido contra PROCÓPIO E CAPUCCI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA - ME, indeferiu o pedido do credor visando a dispensa da intimação do executado revel para a fase de cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, que a intimação do devedor para pagamento voluntário do débito seja realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). É o relato do essencial. A parte agravante peticionou nos autos requerendo a desistência do presente recurso face a perda superveniente do interesse recursal (ID 74777939). A superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do objeto do presente recurso. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com apoio nos artigos 932, III e 998, caput, do CPC c/c art. 87, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 07 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator